Tribunal: TJMT
Processo: 0002880-93.2015.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002880-93.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FERNANDO CHIN ITI SASAKI - CPF: 067.866.198-78 (APELANTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), JUNILSA ALMEIDA COSTA - CPF: 974.012.851-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DO VÍCIO – NECESSIDADE – ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 321 do CPC, constatados vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível a prévia intimação da parte autora para correção/emenda.

2. “A sentença que julga extinto o feito por inépcia da inicial, sem que tenha oportunizado o autor a promover sua emenda é nula, por ofensa ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.” (TJMT – APL 0002719-36.2005.811.0021 – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, DJe 06/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Apelante: FERNANDO CHIN ITI SASAKI

Apelado: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo FERNANDO CHIN ITI SASAKI, em face da sentença proferida nos autos n° 0002880-93.2015.811.0086, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c artigo 330, § 1°, inciso III.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por entender se tratar de petição inepta, posto que não houve prévia intimação da parte autora para corrigir os vícios apontados, em ofensa ao artigo 321 do CPC.

Ainda, argumenta que não há se falar em inépcia da inicial no presente caso, pois a exposição exigida na inicial é suficiente para demonstrar o direito do Apelante.

Postula, mais, pela revisão da condenação do Apelante ao pagamento das despesas processuais e de sucumbência, uma vez que a se trata de Apelada revel.

O Município de Nova Mutum, nas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do apelo. (ID. 10567020/10567033).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID. 11949481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo FERNANDO CHIN ITI SASAKI, em face da sentença proferida nos autos n° 0002880-93.2015.811.0086, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial, nos termos do artigo 330, inciso I, c/c artigo 330, § 1°, inciso III.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais em face do Município de Nova Mutum.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a inépcia da inicial, asseverando que da narração do fato não decorre conclusão lógica, nos seguintes termos:

“(...) Todavia, deve ser reconhecida a inépcia da petição inicial, porque considera o Requerente Como o participante da licitação, quando na verdade este é funcionário terceirizado da firma individual Gustavo Maffei Lemos ME, sendo que somente poderia ingressar com a ação diretamente contra o ente público se comprovasse o disposto no art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93 c/c Enunciado 331 do TST.

(...)

Dessa forma, como a petição inicial defende que a parte Autora é a própria parte licitante, da narração do fato não decorre conclusão logica, porque parte de uma premissa falsa, afetando os pedidos e a própria causa de pedir de forma insanável, devendo ser extinta sem resolução do mérito a demanda com fundamento no art. 330, I c.c art. 330, § 1°, ambos do Código de Processo Civil.

(...)

Desta feita, a analise do feito dispensa maiores delongas, sendo que a extinção da demanda é rendida que se impõe.

Decido.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, qual seja, Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta Fernando Cin Iti Sasaki, qualificado nos autos, em face do Município de Nova Mutum/MT, também qualificado, com fundamento no art. 330, I, c.c 330, § 1° c.c 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do Valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, e 210pagamentodas custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.” (ID. 10567031).

Irresignada com o provimento jurisdicional concedido, O Apelante postula a reforma da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial, sem a prévia intimação da parte para sanar os vícios.

Consoante dispõe o artigo 485, I, do CPC, o juiz julgará extinto o processo, sem julgamento de mérito, quando a petição inicial for inepta.

Por inepta, considera-se a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for indeterminado; e, quando contiver pedidos incompatíveis entre si, consoante prescreve o artigo 330 do CPC:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (Destaquei).

No entanto, tal consequência não será automática, de modo que o juiz, observando a regra insculpida no artigo 321 do CPC, deveria determinar a emenda da exordial, no prazo legal, oportunizando sanar os defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
in verbis
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

A partir da disposição supra, tem-se que após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível a determinação para a sua correção/emenda, com a especificação do vício de que padece a exordial.

Na hipótese, conforme destacado anteriormente, o magistrado singular reconheceu a inépcia da inicial, por entender que
da narração do fato não decorre conclusão logica, sem, contudo, oportunizar à parte a emenda ou complementação da inicial.

No entanto, não há como penalizá-lo pelo fato de não ter procedido a correção do vício aventado, porquanto em nenhum momento foi determinado pelo Juízo
a quo
o comando específico para que o fizessem no prazo legal, sob pena de extinção da ação.

Com efeito, como havia questão prejudicial a ser examinada, conforme se infere da redação do artigo 321 do CPC, cabia ao magistrado determinar o suprir os vícios, antes de indeferi-la ou extingui-la, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório.

Desse modo, deve ser anulada a sentença que indeferiu a petição inicial, reconhecendo a sua inépcia, sem oportunizar à parte autora que a emende ou a complete no prazo legal.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ausência de informações necessárias E NÃO DESCRIÇÃO DOS FATOS NECESSÁRIOS na petição inicial – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL (ART. 321 DO CPC) - QUESTÃO NÃO OBSERVADA - “ERROR IN PROCEDENDO” – SENTENÇA DESCONTITUÍDA – APELO PROVIDO.

A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito (CF 5º XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art. 321), em um processo pautado pela colaboração (art. 6º do CPC). “
O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil
”. (N.U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).” (N.U 0000381-94.2010.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

-SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual proporciona à parte, antes da extinção do feito sem resolução do mérito, a possibilidade de emenda da petição inicial
(STJ AgRg no REsp n° 327.085/MG)”. (TJMT – RAC 1038843-18.2017.811.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE n° 10/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A sentença que julga extinto o feito por inépcia da inicial, sem que tenha oportunizado o autor a promover sua emenda é nula, por ofensa ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.
” (TJMT – APL 0002719-36.2005.811.0021 – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, DJe 06/09/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que seja a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sanando os vícios apontados, nos termos do artigo 321 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022